Tribunal: STF
Processo: ARE 1311296
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REVISÃO DA APOSENTADORIA COM REDUÇÃO DO PERCENTUAL. ATO QUE ATINGE A ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 5 ANOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS ATOS. LEI ESTADUAL 5.427/2009. ENTENDIMENTO CONSAGRADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RI DO AUTOR. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º, 3º, 8º; e 71, III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Com efeito, a Administração Pública pode (e deve) anular seus próprios atos quando eivados de nulidade ou revogá-los quando não seja mais oportuna e conveniente a sua manutenção (Súmula 473 do STF).
    Porém, quando esses atos geram efeitos para os seus destinatários como é o caso em tela, deve ser respeitado o prazo decadencial quinquenal, previsto no artigo. 53 da Lei Estadual nº 5.427/2009.
    Trata-se de um limite imposto ao Princípio da Autotutela administrativa em favor da estabilidade das relações jurídicas, assegurada ao administrado previsibilidade em seu comportamento.
    (...)
    No caso dos autos, a autora foi aposentada em 27/09/2004, conforme se depreende de fls. 25. Portanto, durante mais de 14 (QUATORZE) ANOS a autora recebeu seus proventos de aposentadoria no patamar de 100% (cem por cento). Em setembro de 2018, o réu reduziu a aposentadoria para 75% (setenta e cinco por cento), conforme se depreende de fls. 18/21.
    Considerando que isto produziu efeitos patrimoniais na esfera jurídica da autora, a Administração Pública ré só poderia rever e, assim, reduzir o percentual da aposentadoria até 5 (cinco) anos contados da data da publicação da aposentadoria.
    Diante destas circunstâncias, considerando que assim não o fez, operou-se a decadência do direito de rever o ato. Ressalte-se que, apesar de alegar, o réu não fez qualquer prova em relação à data do registro da aposentadoria no Tribunal de Contas, ônus que lhe competia por força do art. 373, inciso II do CPC.
    Assim, não há como se computar o termo inicial da decadência a partir do registro no Tribunal de Contas, se a informação e prova desta data não veio aos autos por quem lhe competia trazer."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente